Tribunal: TJES
Processo: 5019043-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019043-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS NATHAN ROCHA GONCALVES registrado(a) civilmente como CARLOS NATHAN ROCHA GONCALVES

COATOR: 1 vara criminal de colatina

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019043-96.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS NATHAN ROCHA GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Thierry Rocha Caetano, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, apontando condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e
(ii) se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar é medida excepcional, admitida somente quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na materialidade do crime, indícios de autoria e necessidade para resguardar a ordem pública ou a instrução criminal.

A materialidade do crime encontra-se evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, que registrou a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (quatro tabletes de maconha) e dinheiro em espécie.

Os elementos colhidos indicam robustos indícios de autoria, reforçados pelas circunstâncias da abordagem policial, incluindo a tentativa de fuga em alta velocidade pelo paciente.

O periculum in libertatis é evidenciado pela gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, considerando o transporte expressivo de entorpecentes em contexto que sugere habitualidade criminosa.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A significativa quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do flagrante justificam a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC 941.966/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, RHC 143.456/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019043-96.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS NATHAN ROCHA GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS NATHAN ROCHA GONÇALVES, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001173-18.2023.8.08.0014, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega a ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em especial o periculum in libertatis. Subsidiariamente, argumenta que é possível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. Deste modo, alegando que o paciente possui família e residência certa, não estando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, requer a expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido (ID 11352763).

Informações da autoridade coatora (ID 11462007).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11622448) manifestando-se pela denegação da ordem de habeas corpus.

Pois bem.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que para a decretação da prisão preventiva, é necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), e também para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Inicialmente, saliento que a operação policial ora em comento já fora analisada por este Desembargador em diversos outros habeas corpus, cabendo destacar que este é o segundo writ impetrado em favor do paciente, sendo o primeiro, autos nº 5005074-14.2024.8.08.0000, julgado pela Colenda Segunda Câmara na data de 20/8/2024.

Segundo se extrai da denúncia, foi instaurado o Inquérito Policial nº 071/2022/DENARC/15ªDR-COL – OPERAÇÃO DARCELL, após a prisão em flagrante do corréu DARLAN ALVES FERREIRA, sobre o qual havia suspeitas de que liderava organização criminosa para a prática do tráfico de drogas e da venda de armas de fogo e munições, nos seguintes Bairros do Município de Colatina: Nossa Senhora Aparecida, Vicente Soella, Ayrton Sena e adjacências.

Após investigação policial, interceptação telefônica e análise pericial no aparelho de celular apreendido em poder de DARLAN (autos nº 0003968-31.2022.8.08.0014), verificou-se que o paciente e o corréu THALISSON negociavam com DARLAN a venda de drogas e conversavam sobre armas de fogo.

Deste modo, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Em sua decisão que decretou a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau destacou que quanto a “
Thalisson e Carlos Nathan respondem a um processo pela prática do crime de tráfico de drogas e, na ocasião de suas prisões, ainda em 2022, foram presos na posse de drogas e de uma submetralhadora, sendo que as conversas travadas entre Thalisson e Darlan indicam que desde antes de suas prisões em 2022, Thalisson e Carlos Nathan negociavam com Darlan a venda de drogas e conversavam sobre armas de fogo
”.

Pois bem, quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, relembro que
"[não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

Assim, havendo indícios de que o paciente vendia drogas e comercializava armas de fogo e munições para associação criminosa estruturada e complexa, mostra-se legítima a prisão preventiva do paciente, como forma de se garantir a ordem pública, além de enfraquecer/obstar a atuação dos integrantes da associação, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Quanto ao periculum in libertatis, em consulta ao INFOPEN, observo que o paciente já foi condenado, anteriormente, pelo tráfico de drogas (autos nº 0002662-27.2022.8.08.0014), bem como já foi preso pela prática do crime de roubo, em outra ação penal em tramitação (autos nº 0001852-72.2020.8.08.0030).

Resta, deste modo, devidamente demonstrada a reiteração delitiva e a necessidade de encarceramento provisório.

Insta consignar, por fim, que a jurisprudência já sedimentou que “as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)